Tribunal: TJPA
Processo: 0014297-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014297-30.2014.8.14.0301

APELANTE: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS LTDA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. QUESTIONAMENTO QUANTO À VALIDADE DE MULTA CONTRATUAL ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA PARA CONTROLE DA LEGALIDADE INTRÍNSECA DO ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REDEFINIÇÃO DO RATEIO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS QUANTO À SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO MODIFICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Dias e Batista LTDA – ME contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de parcial procedência dos embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial, referente a multa contratual por descumprimento de contrato administrativo de exploração de restaurante universitário.

2. O embargante alega erro material e omissão na análise da nulidade da citação por edital, omissão quanto à tese de prescrição intercorrente, prejudicialidade da aplicação da multa contratual e inversão ou redistribuição dos honorários sucumbenciais.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Não configurado erro material ou omissão quanto à nulidade da citação, uma vez que eventual vício restou suprido pelo comparecimento espontâneo da parte, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

7. Reconhecida a omissão quanto à tese de prescrição intercorrente, porém afastada sua ocorrência, pois a demora na citação não foi imputável exclusivamente ao embargado, incidindo a Súmula 106 do STJ.

8. Reconhecida a omissão quanto à tese subsidiária relativa à aplicação da multa contratual, mas rejeitada a pretensão, porquanto a ação monitória não constitui via adequada para rediscussão ampla da validade intrínseca do ato administrativo que originou o crédito, limitando-se a cognição judicial à análise da prova escrita apresentada.

9. Verificada omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ficando caracterizada sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que o pedido inicial foi acolhido apenas parcialmente, impondo-se a redistribuição proporcional das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A demora na citação, quando não imputável exclusivamente ao credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

c. A ação monitória não constitui meio adequado para rediscussão ampla da validade de ato administrativo sancionador.

d. Configurada sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito apenas em parcela relevante do pedido, impondo-se a redistribuição proporcional das custas e honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIAS E BATISTA LTDA - ME em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença acolheu parcialmente os embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial no valor de R$ 32.521,42 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

Em suas razões (
ID 30848990
), o embargante sustenta erro material e omissão no tocante à fundamentação adotada no acórdão quanto à nulidade da citação por edital, afirmando que sua tese era de esgotamento das vias ordinárias de citação, inclusive em outros endereços constantes do processo administrativo. Ademais, apontou omissão quanto à análise da tese de prescrição intercorrente de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do quinquênio legal, não teria havido citação válida em tempo hábil, tendo a prescrição se consumado antes do comparecimento espontâneo.

Além disso, alega omissão quanto à tese subsidiária de mérito relativa à prejudicialidade da aplicação da multa. Por fim, afirmar ter sido omisso quanto ao pedido de inversão ou redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (
ID nº 31230834
), o Embargado sustenta, preliminarmente, o não cabimento do recurso por ausência de omissão, obscuridade ou contradição, asseverando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. No mérito, defende a inexistência de nulidade da citação, a não ocorrência de prescrição, a correção do arbitramento dos honorários e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O primeiro apontamento do Embargante foi de erro material e omissão na decisão em relação ao tópico de citação por edital, pois seu argumento teria sido pela falta de indicação de outros endereços e o acórdão se limitou a falar de busca obrigatória em cadastros oficiais.

Não há que se falar em existência de omissão ou erro material, considerando que a nulidade da citação foi suprida a partir do comparecimento espontâneo do embargante nos autos, nos termos do §2º do art. 239, CPC, independente se houve falta de indicação de outros endereços ou se não foi realizada a busca em cadastros oficiais.

O embargante também aponta que houve omissão na análise da tese de prescrição intercorrente. Compulsando os autos, reconheço que a decisão foi omissa, motivo, pelo qual, passo a analisar.

Em apelação, foi apontado que, durante o curso da ação, já haviam transcorrido mais de 5 (cinco) anos antes da realização da citação. Além disso, que a Embargada possuía conhecimento de diversos endereços do embargante, mas não os utilizou, incorrendo em negligência e inércia. Assim, estaria caracterizada a prescrição intercorrente.

Verifica-se que os autos demonstram a realização de diligências para citação do Embargante, bem como, houve morosidade do Poder Judicial, não sendo possível imputar ao Embargado a responsabilidade exclusiva pela demora no trâmite processual.

Ademais, a Súmula 106 do STJ estabelece da seguinte forma:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Colaciono jurisprudência deste e. Tribunal sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória movida por instituição financeira para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. II. Questão em discussão 2. Examina-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a validade da constituição do título executivo judicial, a necessidade de notificação prévia ao consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto. III. Razões de decidir 3.
A prescrição intercorrente foi afastada, uma vez que o atraso na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao credor, conforme Súmula 106 do STJ.
4. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. 5. A ausência de notificação extrajudicial da dívida não invalida a cobrança, pois não há exigência legal nesse sentido para contratos bancários. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. 7. Tese de julgamento: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura de ação monitória. A demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos citados: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 485, II e III, 487, I, 700, I, 701, §2º; Súmulas 106 e 247 do STJ. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013026-30.2007.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025) (GRIFO)

Assim, não acolho o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Embargante ainda sustenta que houve omissão quanto a tese subsidiária de mérito, em relação a prejudicialidade da aplicação da multa, indicando não existir no contrato previsão específica. Reconheço que não houve a discussão nos autos, motivo, pelo qual, passo a decidir.

No ponto ora analisado, sustenta o embargante que a decisão administrativa que aplicou a multa contratual teria sido proferida em desacordo com a cláusula 10.1.3 do contrato administrativo, porquanto o percentual de 10% deveria incidir apenas sobre o serviço não executado, e não sobre o valor global do ajuste, o que configuraria ilegalidade e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Todavia, ainda que a tese tenha sido reiterada nos embargos de declaração, impõe-se consignar que a via eleita, por meio de ação monitória, não se presta à rediscussão ampla da validade intrínseca do ato administrativo que originou o crédito perseguido.

A ação monitória tem o objetivo de reconhecer a existência de uma obrigação que deve ser cumprida pelo devedor, tendo alguns requisitos específicos para cabimento, nos termos do art. 700, CPC.

Portanto, seu âmbito cognitivo, embora admita defesa por meio de embargos monitórios, não se equipara à via ordinária destinada à anulação ou desconstituição de ato administrativo, devendo ser feito nos próprios autos do processo administrativo ou por via própria apta a submeter o ato em si ao controle jurisdicional.

A pretensão da embargante, ao sustentar que a Administração teria aplicado a penalidade em desacordo com a literalidade da cláusula contratual, invade o âmbito da validade e legalidade do ato administrativo.

Assim, a alegação de que a decisão administrativa teria sido proferida em desconformidade com a previsão contratual não encontra, na ação monitória, o meio processual adequado para sua impugnação, limitando-se a cognição judicial à análise do título em si.

Por fim, quanto a omissão em relação aos honorários em favor do advogado da embargante, acolho e passo a decidir.

A sucumbência mínima ocorre quando uma das partes deixa de alcançar apenas uma fração irrelevante do que postulava. Nessa hipótese, a derrota é considerada de pouca expressão, sendo essa parte equiparada à vencedora total da demanda.

Enquanto isso, a sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito e, ao mesmo tempo, sofrem derrota em parcela relevante de suas pretensões, de modo que os encargos processuais são repartidos proporcionalmente, conforme o grau de procedência e improcedência dos pedidos formulados por cada litigante.

No presente caso, foi ajuizada ação monitória com valor da causa em condenação ao pagamento do débito de R$ 117.083,34 (Cento e dezessete mil oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), mas somente foi reconhecido devido o montante de R$ 32.521,42 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), existindo, assim, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, devendo ser proporcionalmente distribuídos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (GRIFO).

Assim, acolho o pedido de rateio dos honorários e custas processuais, arbitrando os honorários sucumbenciais em 12% sobre o proveito econômico obtido e custas a serem rateadas na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração,
reconhecendo a omissão em relação à sucumbência recíproca, atribuindo efeitos infringentes e acolho as alegações de omissões na análise da prescrição intercorrente e prejudicialidade da aplicação da multa, mas sem efeitos infringentes, rejeitando ambos os pedidos formulados, mantendo integralmente as demais disposições do acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026